Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-47.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DE 2% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A ESSE TÍTULO. Autores submetidos à Lei n° 4.819/58, que não prevê o pagamento de contribuição. Impossibilidade da Fundação CESP efetuar os descontos, uma vez que em inobservância à legislação e sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DE 2% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A ESSE TÍTULO. Autores submetidos à Lei n° 4.819/58, que não prevê o pagamento de contribuição. Impossibilidade da Fundação CESP efetuar os descontos, uma vez que em inobservância à legislação e sem a necessária contraprestação. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter infringente. Rejeitados os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000593-47.2016.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO CESP, são embargados PÉRICLES PINHEIRO, VALDIR POSTAL,
SERGIO GEHRE FERREIRA, RÚBIO GRILLO PEREIRA, BENEDITO MANOEL
FERREIRA, ORLANDO FERREIRA DA SILVA, NOEMIA DE FREITAS e ESTER
BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-47.2016.8.26.0100/50002 -Voto no 14884
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000593-47.2016.8.26.0100/50002
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: Fundação CESP
EMBARGADOS: Péricles Pinheiro e outros
VOTO No 14884
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. PRETENSÃO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS
DE 2% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A ESSE TÍTULO. Autores
submetidos à Lei n° 4.819/58, que não prevê o pagamento de
contribuição. Impossibilidade da Fundação CESP efetuar os
descontos, uma vez que em inobservância à legislação e sem a
necessária contraprestação. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade, ou erro material. Caráter infringente. Rejeitados os
embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 1206/1216, que negou provimento à apelação interposta pela
embargante e deu provimento parcial ao recurso dos autores, apenas quanto
às verbas de sucumbência, determinando que a Fundação CESP arque com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação (artigo 86, parágrafo único do novo CPC), já
incluídos os honorários recursais. No mais, ficou mantida a sentença de
primeiro grau que julgou o processo extinto sem julgamento do mérito em
relação à ré CTEEP, condenando os autores ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$
3.000,00. E no que se refere à ré Fundação CESP, o juízo monocrático julgou
a ação parcialmente procedente, para condená-la à devolução das
contribuições de complementação de aposentadoria descontadas a partir de
08/01/2013, até o último desconto, corrigidas monetariamente, a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-47.2016.8.26.0100/50002 -Voto no 14884
3
desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês a contar de 18/01/2016. Foi
reconhecida a prescrição do valor pleiteado até 07/01/2013.
Em razões recursais a embargante alegou, em síntese, que
(i) a FUNCESP não mantém com os beneficiários da Lei no 4.819/1958
qualquer contrato de previdência privada; (ii) sucedeu à CTEEP quanto aos
custeios das obrigações decorrentes desta lei; (iii) a obrigação dos descontos
também decorre da cláusula 7a do Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços firmado entre a FUNCESP e CTEEP; (iv) estes
aspectos não foram observados no acórdão; (v) o valor objeto de restituição
nunca esteve com a FUNCESP, ou de destinou à capitalização de qualquer
fundo previdenciário por ela administrado; (vi) os valores descontados
servem para pagar os benefícios de complementação previstos na Lei no
4.819/1958, conforme os demonstrativos apresentados; (vii) a medida
acarretará prejuízos aos efetivos participantes de planos de benefícios
administrados pela FUNCESP; (viii) argüiu cerceamento de defesa por não
ter sido deferida a prova pericial ou a prova emprestada requerida; (ix) a
pericia judicial é importante para esclarecer que os descontos não são
capitalizados pela FUNCESP; (x) apresentou jurisprudência.
É o relatório.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no acórdão, que não ocorreram na
hipótese.
Os argumentos trazidos pela embargante neste recurso são
os mesmos apresentados em razões de apelação, que já foram analisados no
acórdão, especialmente os seguintes: cerceamento de defesa por não ter sido
deferida a perícia judicial, ilegitimidade passiva da CTEEP para a ação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-47.2016.8.26.0100/50002 -Voto no 14884
4
as contribuições pagas pelos autores são direcionadas à CTEEP, que cumpre
as determinações da CTEEP decorrentes de contrato quanto à aplicação da
Lei no 4.819/1958, não administra o fundo previdenciário e enriquecimento
indevido da CTEEP.
No acórdão embargado, está consignado que os autores,
admitidos antes da Lei 200/74, fazem jus à complementação de
aposentadoria, independentemente de qualquer contribuição mensal, nos
exatos termos da Lei n° 4.819/58. E, portanto, a ré não poderia ter criado
obrigações que não existiam na Lei 4.819/58, como o fez no “Plano A”,
posteriormente denominado “Plano 4819”, que instituiu a contribuição
mensal de 2% do salário, descontada diretamente da folha de pagamento dos
autores, em integral inobservância à legislação supra citada.
E os insistentes argumentos lançados em apelação e
reiterados nestes embargos no tocante à responsabilização da CTEEP pelos
descontos previdenciários, pleiteando a realização de perícia judicial, já foram
rejeitados pela Turma julgadora, ao transcrever o acórdão proferido por esta
C.
Câmara,
Relator
Des.
Antonio
Carlos
Villen,
na
Apelação
1084039-16.2014.8.26.0100, onde afirma que a relação entre ela e a
CESP/CTEEP deve ser discutida em demanda própria, infundada a alegação
de afronta aos arts. 884 e 885 do Código Civil de 2002 nem ao art. 467 do
CPC.
No mais, com relação aos demais temas o acórdão foi
suficientemente claro ao afirmar o seguinte:
[...]
De rigor a manutenção do reconhecimento da ilegitimidade
passiva da CTEEP e da legitimidade passiva da Fundação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-47.2016.8.26.0100/50002 -Voto no 14884
5
CESP. Incontroverso nos autos que é esta última quem realiza
o desconto ora impugnado da contribuição previdenciária de
2% nas folhas de pagamento dos autores. Assim, e tendo em
vista os pedidos na inicial, é a Fundação CESP a parte
legítima para figurar no polo passivo da presente demanda,
sendo ilegítima a CTEEP, posto que não é a responsável pelos
descontos das contribuições efetuadas nas folhas de
pagamento dos autores e não faz parte da relação jurídica
material estabelecida com o desconto das contribuições.
Também não comporta acolhimento a alegação de ocorrência
de cerceamento de defesa. A matéria em discussão não é de
fato, mas sim de direito, existindo diversos precedentes deste E.
Tribunal em casos análogos, inclusive. Por tais motivos,
completamente desnecessária a produção de prova pericial,
sendo suficiente a documentação acostada aos autos pelas
partes para o julgamento da ação.
Além disso, a sentença recorrida foi bem fundamentada e se
pautou nos precedentes, de forma que a simples rejeição dos
argumentos lançados pela ré, por óbvio, não induz à nulidade
da decisão ou verificação de cerceamento de defesa.
[...]
Quanto ao pedido de devolução das contribuições, é mesmo
caso de procedência dos pedidos.
Isso porque os autores, admitidos antes da Lei 200/74, fazem
jus à complementação de aposentadoria, independentemente
de qualquer contribuição mensal, nos exatos termos da Lei n°
4.819/58. E, portanto, a ré não poderia ter criado obrigações
que não existiam na Lei 4.819/58, como o fez no “Plano A”,
posteriormente denominado “Plano 4819”, que instituiu a
contribuição mensal de 2% do salário, descontada diretamente
da folha de pagamento dos autores, em integral inobservância
à legislação supra citada.
Assim, de rigor o reconhecimento da necessidade de se
determinar a cessação dos descontos efetuados a esse título,
bem como a condenação da Fundação CESP a devolver esses
valores, observada a prescrição trienal, dada a vedação ao
enriquecimento ilícito. Reitera-se: os descontos foram
efetuados de forma ilegal e sem a correspondente contraprestação.
Como bem explanado pelo Des. Rel. Antonio Carlos Villen, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-47.2016.8.26.0100/50002 -Voto no 14884
6
hipótese semelhante:
“Quanto à matéria de fundo, este Tribunal, em casos idênticos
ao presente, tem reiteradamente rejeitado a tese defendida pela
Fundação Cesp e determinado a cessação dos descontos da
contribuição previdenciária (2%) e a devolução dos valores
retidos. Isso porque é pacífico o entendimento de que a
complementação de proventos instituída pela Lei 4819/58 para
os servidores “das autarquias, das sociedades anônimas em
que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços
industriais de propriedade e administração estadual”,
admitidos até o advento da Lei 200/74, será suportada pelo
Estado de São Paulo, conforme previsto no art. 3o do
mencionado diploma legal. Disso decorre que o desconto da
contribuição previdenciária (2%) levado a efeito sobre os
proventos destes servidores a título de garantia para lastrear o
pagamento do benefício não encontra suporte legal. É de rigor
a devolução dos valores indevidamente retidos, observada a
prescrição trienal (art. 206,§ 3o, IV, do CC de 2002).
(...) improcedente a alegação de infração aos artigos 3o, III e
IV, 18, 32, 33 da LC 109/2001 e art. 202 da Constituição
Federal. Observo que, diante das normas da Lei 4.819/58, o
processamento da folha de pagamento pela Fundação Cesp
não autoriza o desconto da contribuição previdenciária em
discussão nos autos aos admitidos antes da vigência da Lei
Estadual no 200/74. A relação entre ela e a CESP/CTEEP deve
ser discutida em demanda própria, infundada a alegação de
afronta aos arts. 884 e 885 do Código Civil de 2002 nem ao
art.
467
do
CPC."
(TJSP;

Apelação
1084039-16.2014.8.26.0100; Relator (a): Antonio Carlos
Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/05/2017; Data de Registro: 30/05/2017)
Em suma, os embargos de declaração não comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela
via dos embargos.
A motivação deduzida pela Turma Julgadora é suficiente
e bastante clara, não se ressentindo de omissão e/ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000593-47.2016.8.26.0100/50002 -Voto no 14884
7
As razões constantes do recurso apenas demonstram a
insatisfação da embargante com a decisão proferida pelo Órgão Colegiado,
que não acolheu sua tese jurídica, sendo nítido que pretende a reforma da
decisão. Por fim, com relação ao prequestionamento, o
pronunciamento explícito da matéria é, na realidade, desnecessário, consoante
o entendimento adotado pelo STF, segundo o qual “é certo que tem entendido
este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda
Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ
01.08.2003).
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator